Tribunal: TJDFT
Processo: 0706124-97.2021.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INCORPORAÇÃO DE IMÓVEIS DOADOS. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LAVRATURA DE ESCRITURA PÚBLICA E REGISTRO NO CARTÓRIO DE IMÓVEIS. AUTARQUIA EM REGIME ESPECIAL. DISTRITO FEDERAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material, inteligência do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
2. No entendimento do embargante os aclaratórios são cabíveis, pois a decisão atacada foi omissa ao deixar de analisar o disposto nos arts. 1o e 2o da Lei no 6.551/78; não considerar o direito das autarquias à isenção de custas; e deixar de se manifestar sobre o Decreto-Lei no 1.537/77 e o Decreto-Lei no 500/69.
3. O decisum, de forma fundamentada e clara, enfrenta as teses necessárias ao convencimento explicitado no mérito.
4. O colegiado não está obrigado a responder todas as alegações e fundamentos trazidos pela parte, quando já encontradas razões suficientes para sustentar a decisão.
5. Inexiste na decisão recorrida quaisquer dos vícios enumerados no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, tratando-se de mera pretensão de adequação da decisão à tese do embargante.
6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.